Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-51.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018414-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (AGRAVANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (AGRAVADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORIGINÁRIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA C/C ORDEM PARA PAGAMENTO DE VALOR DE ARRENDAMENTO – MANDADO DE CONSTATAÇÃO
IN LOCO
DESNECESSÁRIO – LEGITIMIDADE DE ARRENDATÁRIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE EM CASO EXCEPCIONAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR O ARRENDAMENTO BEM DEFINIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO PELO ARRENDATÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO NO CASO – APURAÇÃO DO VALOR CORRETO – GARANTIAS RETIDAS NOS AUTOS ATÉ QUE SE RESOLVA A CONTROVÉRSIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA PRESCINDÍVEL NA ESPÉCIE – LEVANTAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA POSSÍVEL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018414-51.2020.8.11.0000 PROVIDO EM PARTE
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016735-16.2020.8.11.0000) PREJUDICADO
.

1 – No caso concreto, é absolutamente desnecessária a verificação,
in loco
, do que está acontecendo, pois isso daria início a nova discussão totalmente inviável, fora de contexto. Deve-se dar o cumprimento restrito, fiel e exato do que ficou decidido na sentença acobertada pela coisa julgada, com a reintegração na posse da “Área dos Trezentos”.

2 - Em situações excepcionais, a eficácia da sentença ou mesmo a autoridade da coisa julgada acaba atingindo terceiro, estranho ao processo, acarretando-lhe prejuízo jurídico. No caso dos autos, o terceiro teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial.

3 - Reconhecida a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença, sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controversa. Afastada a obrigação de a
Agropecuária Noirumbá S.A.
pagar o valor do arrendamento.

4 - O cálculo do arrendamento deve ser feito, exatamente, como determinado no ato sentencial. Foi dito que
José Marcolini Junior
deve pagar o valor correspondente a 07 (sete) sacas de soja por hectare plantado na “Área do Retiro dos Trezentos” apenas, mediante o preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

5 – Sendo controversa a quantia devida a título de arrendamento, não há falar em levantamento do valor da garantia depositada no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Caso o montante tenha sido sacado, deve ser procedida a imediata devolução.

6 – O depósito da garantia de eventual saldo remanescente, sendo este em quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), igualmente deve ser retido nos autos até que se resolva a controvérsia.

7 – Perfeitamente possível o levantamento da verba de sucumbência, solidificada pela coisa julgada, a qual diz respeito ao trabalho do causídico na Ação Possessória.

8 - No caso dos autos, não há mais pertinência qualquer tipo de averbação premonitória, pois a questão de fundo – direito sobre a posse – já foi resolvido, inclusive a parte vencedora já retomou a posse da área litigiosa (Área dos Trezentos).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRO PECUARIA NOIRUMBA S/A contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença nº 1762-40.2014.811.0079 – Código 35067, que reconheceu a ilegitimidade do arrendatário José Marcolini Júnior para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e determinou que a liberação do valor depositado em juízo somente ocorrerá depois de decisão a respeito daquele depósito feito e, de igual forma, julgamento de recurso pelo colendo Tribunal de Justiça.

Ainda, determinou a expedição de mandado de constatação para que o oficial de justiça certifique-se que os exequentes estão ocupando apenas 1.400 hectares, e, eventualmente, ocupando a sessão de Antas, aproximadamente 561 hectares e a seção Suazinho, aproximadamente 239 hectares.

Indeferiu a liberação dos valores atinentes aos honorários advocatícios, ao argumento de que, para tal, imprescindível a apresentação de certidão de trânsito em julgado da Ação Rescisória nº. 1012965-83.2018.8.11.0000, ajuizada pela executada junto ao TJMT.

Determinou a intimação das partes para que, em eminente ato de cooperação processual (art. 6º, CPC), no prazo de 15 dias, apresentem manifestação fundamentada acerca das considerações feitas por este juízo em relação aos cálculos do arrendamento da área dos trezentos no decorrer da safra 2016/2017.

Ainda determinou que, cumpridas as orientações retro, os autos voltem conclusos para verificação de eventual excesso em relação à execução da posse tratada na ação específica do Retiro dos Trezentos em relação a PEDRO NARDELLI; a homologação do valor devido em relação a arrendamento e levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em complemento à decisão, por meio dos Embargos de Declaração opostos, em relação aos honorários advocatícios, considerando a procedência da impugnação por meio da decisão impugnada, nos termos do art. 85, § § 1° e 2°, do CPC, fixou o montante de 10% sobre o proveito econômico obtido a titulo de honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo exequente em favor do causídico do interessado José Marcolini.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão é ultra petita, pois adentrou em questão não requerida pelas partes, uma vez que o agravado PEDRO NARDELLI não requereu a liquidação da sentença. Pelo contrário, iniciou desde logo o seu cumprimento para pagamento de quantia certa em face do Sr. José Marcolini, afirmando se tratar de título líquido, certo e exigível.

Defende o equívoco da decisão ao negar o pedido formulado pela ora agravante de expedição de mandado para averbação na matrícula nº 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira a respeito da existência da presente demanda, uma vez que se trata de informação pública que visa preservar interesse dos confrontantes e demais interessados, além de terceiros que possam ser incluídos na cadeia sucessória do bem ou que possam vir a celebrar contratos de arrendamento, parceria agrícola, etc., portanto, medida que garante a segurança jurídica das transações imobiliárias.

Assim, pugna seja dado provimento ao agravo para declarar a nulidade ou determinar a reforma da decisão ora agravada a fim de: (i) reconhecer que é ultrapetita e precipitada, não sendo possível de ofício e desde já se iniciar liquidação ou cumprimento de sentença contra a ora agravante; (ii) determinar a expedição de mandado de averbação/registro na matrícula nº 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira a respeito da existência da presente demanda.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 56670499).

Contraminuta da parte agravada (ID 57300451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Pedro Nardelli em desfavor da Agropecuária Noirumbá S/A.

Originariamente, a ação foi ajuizada pela Agropecuária Noirumbá S/A em face de Pedro Nardelli, na qual destacou a autora que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Sevilha, registrado na matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira, com área total de 19.360 ha.

Postulou a reintegração de posse de uma área de terras denominada de “retiro dos trezentos”, localizada dentro do referido imóvel, porém sem dimensionar precisamente a respectiva área (em hectares, alqueires ou outra unidade de medida).

Em decisão liminar, o juízo a quo deferiu a reintegração de posse na área integral da Fazenda Sevilha, registrada na matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira, com área de 19.360 ha.

Em sede de contestação, o requerido postulou a proteção possessória da área de 9.645 ha, que ficaria localizada dentro do imóvel denominado de Fazenda São Pedro, registrado na matrícula 9668 do CRI de Canarana-MT.

Entendendo que não ficou demostrada a posse durante a instrução probatória, o juízo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e revogando a liminar anteriormente deferida.

Conforme as cópias dos dois contratos juntados no bojo dos autos, José Marcolini Júnior arrendava as seguintes áreas da então autora, Fazenda Noirumbá S/A: (i) Contrato 01: área dos trezentos – com dimensão aproximada de 1.400 ha; (ii) Contrato 02: 1. seção das antas – com dimensão de 561 ha; e 2. seção suiazinho – com dimensão de 239 ha.

Conforme consignado nos contratos, as três áreas arrendadas estariam localizadas dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

Nesse cenário, na ocasião da sentença, foi determinado:

1. ante a improcedência da demanda e, por conseguinte, a revogação da liminar, assegurou-se a proteção possessória ao requerido Pedro Nardeli no que atine à “área litigiosa”;

2. a desocupação da “área litigiosa” pelo arrendatário José Marcolini Júnior, que deveria ocorrer após a colheita da safra prevista para abril de 2017;

3. o pagamento do arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado, consoante disposto no item 01 do contrato, deveria ser direcionado ao requerido Pedro Nardeli;

4. condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00.

Interposto recurso de apelação pela empresa Agropecuária Noirumbá, este Egrégio TJMT proferiu acórdão confirmando a sentença e majorando os honorários advocatícios para o montante de R$ 35.000,00, sendo certificado o trânsito em julgado em 05/12/2017.

No dia 07/08/2017, José Marconi Júnior informou nos autos que já havia efetuado o pagamento dos arrendamentos à autora, conforme contratos e, segundo informado, o vencimento da dívida ocorreu no dia 31/04/2017 e a intimação da sentença para depósito do valor em juízo somente se deu no dia 17/07/2017, e que, a partir de 25/07/2017, transmitiu a posse do imóvel ao requerido Pedro Nardelli.

Também afirmou que não é parte legítima para figurar na ação de execução de sentença e postulou o reconhecimento de excesso de execução.

No dia 27/07/2017, os oficiais de justiça daquela comarca certificaram a reintegração de posse do exequente Pedro Nardelli na referida “área dos trezentos”, com dimensão de 1.4000 há, sendo informado pela autora, dia 27/04/2018, que a referida área dos trezentos possui dimensão de 1.304 ha, porém o exequente estava ocupando área maior localizada dentro da Fazenda Sevilha, incorrendo o requerido em excesso de execução ao também ocupar a área de outros 210 ha, conhecida como “Seção Suiazinho” – de propriedade da autora e localizada dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

No dia 15/05/2018, o então requerido, Pedro Nardeli, postulou o cumprimento de sentença em face da autora e do então arrendatário da área, José Marconi Júnior, pugnando: 1. pelo pagamento de sete sacas de soja por hectare arrendado sobre a área de 1.473 ha, o que equivale a 10.311 sacas de soja, cujo valor apurado na safra 2016/2017, cidade de Querência, cotação de 31/05/2017, corresponderia a R$ 577.416,00. Nota-se que não há qualquer referência ao contrato utilizado como base e, por consequência, a respectiva área: seção suiazinho e retiro das antas (objeto de um contrato) ou área dos trezentos (objeto de outro contrato); 2. pelo pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 35.000,00; 3. por seu turno, a reintegração na área dos trezentos, em tese, já havia ocorrido.

Ato contínuo, no dia 17/09/2018, a autora juntou laudo técnico informado que o requerido estaria incorrendo em excesso de execução e também recolheu o valor correspondente aos honorários advocatícios.

O exequente Pedro Nardelli rechaçou eventual excesso de execução e postulou o levantamento do valor correspondente aos honorários advocatícios.

Realizou-se audiência de conciliação, porém sem êxito. Na ocasião foi determinado o depósito em juízo da quantia executada pelo arrendatário, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como deferido o levantamento do valor atinente aos honorários advocatícios após o trânsito em julgado da decisão.

José Marconi Júnior informou novamente que já havia realizado o pagamento do arrendamento à Agropecuária Noirumbá S/A, todavia ofereceu garantia do juízo no montante de R$ 480.494,50, ocasião em que pugnou pela decretação de efeito suspensivo. O valor depositado em juízo corresponde ao valor pago nos dois contratos de arrendamento (área dos 300 + seção suiazinho + seção das antas).

O Sr. José Marcolini Junior interpôs o Agravo de Instrumento nº. 1011644-76.2019.8.11.000, objetivando a revisão do valor fixado a título de multa. Este Egrégio TJMT diminuiu o valor da multa fixada na audiência de conciliação para 50% do valor remanescente.

A executada postulou a juntada dos contratos de arrendamento realizados com José Marcolini Júnior e o exequente rechaçou os argumentos da impugnação apresentada por José Marcolini Júnior. Além disso, na mesma ocasião, postulou pela retificação dos cálculos apresentados, afirmando que:

“Por um erro de digitação, constou uma área de 1.473,00 ha, correspondendo a 10.311 sacas de soja, quando na verdade a metragem correta era de 1.608,4802 hectares, tendo em vista que o objeto dos contratos de arrendamento, diz respeito a uma área de 800,4842 (oitocentos hectares e quatro mil oitocentos e dois metros quadrados) e outra área de 808 ha (oitocentos e oito hectares), totalizando uma área de 1.608,4802 (hum mil seiscentos e oito hectares e quatro mil oitocentos e dois metros quadrados).

No cumprimento de sentença constou uma área total de 1.473,00 ha, consequentemente, toda a atualização advinda dessa área está equivocada, certo que o total da área correta é 1.608,4802 hectares, totalizando 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos foi arrendada aproximadamente 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho 800,4802 (oitocentos hectares e quatro mil oitocentos e dois metros quadrados), multiplicado por 07 sacas/hectare, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), perfazendo R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Cuja somatória é de R$ 585.276,23 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), referente à safra 2016/2017, valor esse que atualizados até a data de 15/05/2018, correspondia ao montante de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos)”.

A ação rescisória nº. 1012965-83.2018.8.11.0000, ajuizada pelos autores junto ao TJMT, foi julgada extinta, sem resolução do mérito, estando atualmente em grau de recurso para o STJ.

Por fim, José Marcolini Júnior novamente impugnou o cumprimento de sentença e a executada requereu a averbação da ação de cumprimento de sentença na matrícula 3228 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso decidiu:

“1. Nos termos do art. 513, § 5°, do CPC, RECONHEÇO a ilegitimidade do arrendatário José Marcolini Júnior para figurar no polo passivo da presente ação de cumprimento de sentença. Retifique-se a capa dos autos.

A LIBERAÇÃO DE EVENTUAL VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO SOMENTE OCORRERÁ POR DECISÃO ESPECÍFICA, A SER PROFERIDA POR ESTE JUÍZO EM MOMENTO POSTERIOR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO OU MESMO DETERMINAÇÃO DO E. TJMT.

2. EXPEÇA-SE mandado de constatação para que o oficial de justiça deste juízo faça diligência in loco e certifique se o exequente está ocupando somente a área dos trezentos (aproximadamente 1.400 ha), conforme a certidão de reintegração de posse juntada no bojo dos autos (fl. 800-801 dos autos digitalizados – fl. 559-560 dos autos físicos), ou mesmo se sua ocupação está extrapolando a mencionada área e, eventualmente, ocupando a seção das antas (aproximadamente 561 ha) e a seção suaizinho (aproximadamente 239 ha) ou outra. Caso necessário, autorizo o meirinho a entrar em contato com anterior arrendatário das três áreas mencionadas, José Marcolini Júnior, visto que, por razões obvias, este poderá auxiliar na individualização das parcelas.

3. Considerando eventual reflexo nos honorários sucumbenciais, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 dias, promovam a juntada de eventual certidão de trânsito em julgado da ação rescisória número 1012965-83.2018.8.11.0000, ajuizada pela executada junto ao TJMT.

4. INTIMEM-SE AS PARTES PARA QUE, EM EMINENTE ATO DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL (ART. 6º, CPC), NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTEM MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA ACERCA DAS CONSIDERAÇÕES FEITAS POR ESTE JUÍZO EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DO ARRENDAMENTO DA ÁREA DOS TREZENTOS NO DECORRER DA SAFRA 2016/2017.

Cumpridas as diligências acima mencionadas, façam-me os autos conclusos para as seguintes deliberações: (i) análise de possível excesso de execução em relação à retomada da posse da área dos trezentos pelo exequente Pedro Nardeli; (ii) homologação do valor devido em decorrência do arrendamento e determinação para pagar sob pena de multa e incidência de outras medidas coercitivas; (iii) levantamento do valor dos honorários sucumbenciais.”

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de declarar a nulidade ou determinar a reforma da decisão ora agravada para reconhecer que é ultra petita e precipitada, não sendo possível de ofício e desde já se iniciar liquidação ou cumprimento de sentença contra a ora agravante; determinar a expedição de mandado de averbação/registro na matrícula nº 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira a respeito da existência da presente demanda.

Pois bem.

De prêmio, afasto a alegação de decisão ultra petita.

Isto porque, em primeiro compasso, no que tange a execução feita diretamente ao arrendatário JOSÉ MARCOLINO JUNIOR pertinente a safra 2016/2017, tal determinação foi expressa na sentença e, por consequência, este Tribunal, quando do julgamento do recurso de apelação cível, confirmou aquela decisão.

Foi certificado o trânsito em julgado em 05/12/2017.

Ademais, como bem ressaltou o Magistrado de piso:

“A decisão proferida por este juízo não é precipitada e ultra petita, tendo em vista que a liquidação e execução da sentença foi EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO EXEQUENTE e é objeto de matéria TRANSITADA EM JULGADO, conforme amplamente discutido nos autos. Além do mais, ainda não houve qualquer determinação para pagamento em face da executada, tendo este juízo proferido decisão em ato de cooperação com as partes. Conforme expressamente determinado, as deliberações sobre o excesso de execução e a liquidação da execução com a consequente intimação para pagar serão objeto de análise posterior.”

Consolidada a questão em coisa julgada, vedado ao juiz voltar a discutir a questão meritória que deu ensejo ao cumprimento de sentença, dentro da dicção do art. 503 do Código de Processo Civil.

Lado outro, o desacordo entre tal situação, a princípio, em juízo de cognição sumária, deve ser visto entre a agravante e o arrendatário daquela área, Sr. JOSE MARCOLINO JUNIOR.

No que tange a verba de sucumbência dirigida contra a agravante, é a consequência lógica em face de que esta está condenada em relação ao advogado que postula a execução e, nada mais, nada menos, do que este já tem a seu favor um titulo executivo judicial, justamente, como enfocado linhas anteriores, pela existência da coisa julgada.

Já no que tange à pretendida averbação na matricula do imóvel em questão, sob nº. 4644 do CRI de Nova Cascalheira, é cediço que a Lei nº. 6.015/73, no artigo 21, inciso I, manifesta esta possibilidade quando existe pendente uma ação.

Insta esclarecer que tal pedido já fora pleiteado no Agravo em Recurso Especial nº 1.573.661/MT, e fora indeferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 03/02/2020, nos seguintes termos:

“Com relação ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, penso que a celebração da escritura de compra e venda de parte do imóvel rural em litígio não justifica a concessão da medida pleiteada, ainda que seja ela registrada na matrícula do imóvel. E isso porque, nos termos da literalidade do disposto no art. 109, caput e § 3º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 42, caput e § 3º, CPC/1793), a alienação do bem litigioso não interfere na legitimidade das partes no processo, bem assim, os efeitos da sentença entre as partes originárias estendem-se aos adquirentes ou cessionários do bem.

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência e declaro prejudicado o exame da petição de fls. 2.240-2.265, por se tratar de reiteração do presente pedido.

Intimem-se.”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, em decisão datada de 06/05/2020.

No caso em apreço, repiso, a presente ação possessória já está consolidada em coisa julgada material, posse deferida em favor do agravado PEDRO NARDELLI.

Socorro-me, novamente, dos fundamentos exarados pelo MM. Magistrado a quo:

“Também não deve ser acolhido o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para determinar a averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel. É oportuno destacar que o feito está em fase de execução de sentença transitada em julgado, de modo que não há litígio para eventual conhecimento de terceiros (ação de conhecimento). Além do mais, o objeto da presente ação tem relação estrita com a posse e não versa sobre o domínio da área, que deve ser discutida mediante ação petitória. Como é evidente, independentemente do título em que incide (fazenda Sevilha ou Fazenda São Pedro), o objeto da execução deve ser a área denominada de “área dos trezentos”. Não há certeza em qual titulo incide a área, uma vez que a discussão nos autos é estritamente possessória, repito.”

Portanto, estando em fase de cumprimento de sentença, nada mais pode ser feito em relação a esta providência. Somente em outra ação, no caso, se existirem elementos hábeis a uma ação rescisória que, compulsando os registros internos, já aconteceu e que, de igual forma, os anseios da agravante não foram contemplados por este Tribunal.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018414-51.2020.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016735-16.2020.8.11.0000)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Agravo de Instrumento interpostos em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.º 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067), movida por
Pedro Nardelli
em face da
Agropecuária Noirumbá S.A.
e de
José Marcolini Junior
.

O RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000 foi interposto por
Pedro Nardelli
e por seu advogado
Roberto Zampieri
. Por outro lado, o RAI nº 1018414-51.2020.8.11.0000 foi interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. A despeito de ambos versarem sobre a mesma decisão judicial, tramitaram em separado.

No RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000, o Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, concedeu os efeitos suspensivo e ativo formulados por
Pedro Nardelli
e seu patrono
Roberto Zampieri
, o que deu causa à interposição do Agravo Interno, do qual pedi vista.

Já no RAI nº 1018414-51.2020.8.11.0000, o pedido liminar foi indeferido e o procedimento recursal teve o trâmite mais acelerado, estando maduro para o julgamento do mérito.

Diante disso, na sessão de julgamento ocorrida em
16/12/2020
, foram colocados em mesa tanto o Agravo Interno n.º 1016735-16.2020 quanto o Agravo de Instrumento n.º 1018414-51.2020. Logo, por questão de economia processual e para evitar decisões conflitantes, ambos foram julgados simultaneamente.

Para compreender melhor os fatos e os atos praticados pelas partes, reputo necessária a retrospectiva processual.

Em
07/08/2014
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
ajuizou a Ação Possessória n.º 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) em face de
Pedro Nardelli
alegando, em síntese, que é proprietária da Fazenda Sevilha com área de 19.360 hectares, localizada em Ribeirão Cascalheira (matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira), e que, em 23/07/2014, parte do imóvel teria sido invadido por pessoas contratadas por
Pedro Nardelli
.

Mais adiante, está claro na petição inicial que “
(...)
a área invadida fica no Retiro dos Trezentos, quase às margens do Rio Suiá Missú,
tendo sido apresentado mapa de satélite com o fim de mostrar que a área é composta por pastagens, reserva florestal e lavoura. (....)
” (Sem destaques no original)

Em
15/02/2017
, a Juíza
a quo
prolatou sentença na Ação de Reintegração de Posse, e que tem como objeto a “Área dos Trezentos”, contendo 1.400 hectares. Abaixo, transcrevo pequeno excerto do ato sentencial,
in verbis
:

“(...) A empresa autora alega que o requerido teria
invadido área que fica no Retiro dos Trezentos
, quase as margens do Rio Suiá Missú, que integra imóvel rural de sua propriedade com 19.360 hectares, adquirido há quase 40 anos.

(...)

Ante a improcedência da demanda e, por conseguinte, a revogação da liminar,
assegura-se a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
.

Contudo, considerando os investimentos realizados pelo Sr.
José Marcolini Junior
e a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra, a desocupação do imóvel pelo arrendatário deverá ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017.
Todavia, o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
.

Por derradeiro, os pedidos ventilados pelo requerido em seus memoriais foram feitos a destempo, eis que o momento oportuno para tanto é a contestação, nos termos do art. 556 do CPC. (...)”
(sem destaques no original)

Nota-se que a Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
e determinou que o arrendatário
José Marcolini Junior
desocupasse a “área litigiosa” depois de encerrada a colheita da Safra 2016/2017, prevista para o final de abril de 2017. Ao final, condenou a empresa vencida no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colhe-se, ainda, da fundamentação da sentença que o Arrendatário
José Marcolini Junior,
terceiro prejudicado, deveria pagar o arrendamento, equivalente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
, conforme item 01 do Contrato, diretamente para a pessoa de
Pedro Nardelli
.

Inconformada, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
interpôs o Recurso de Apelação n.º 89.813/2017, de relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
. Esta egrégia Câmara desproveu o apelo e, de ofício, majorou os honorários advocatícios para a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A sessão de julgamento foi realizada em
25/10/2017
, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MAJORAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A audiência de justificação é apenas destinada ao convencimento provisório do juiz, podendo as suas conclusões ser renovadas ou desprezadas no curso do processo, de acordo com as novas provas produzidas pelas partes.” (AgRg nos EDcl no Ag 731.488/SP, Rel. Ministro Ueda, 4ª. Turma). A prova testemunhal realizada na justificação é destinada à obtenção de liminar, e não constitui base de prejulgamento da causa (RF 254/253).

2. Se o autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, não cumpriu o primeiro requisito para os fins de obter êxito em ação possessório. Correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, ante a ausência dos requisitos legais prescritos á espécie, julga improcedente a lide.

3
. Impõe-se, de ofício, o Tribunal majorar a verba honorária do profissional do direito, égide dos honorários recursais tratados no Código de Processo Civil
. (Sem destaques no original)

O Sr.
José Marcolini Junior
(Arrendatário) foi intimado do inteiro teor da sentença em
17/07/2017
, por meio de Carta Precatória cumprida na Comarca de Jataí/GO. Por outro lado,
Pedro Nardelli
foi integrado na posse da fazenda em
25/07/2017
.

Em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

A sentença proferida na Ação Possessória transitou em julgado em
05/12/2017
.

Em
10/05/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
peticionou nos autos alegando excesso de execução, já que a sentença fala em reintegração na posse da “Área dos Trezentos”; todavia,
Pedro Nardelli
teria extrapolado a extensão correta e invadido 210 hectares da Fazenda Sevilha.

Por outro lado, em
16/05/2018
,
Pedro Nardelli
formulou o pedido de Cumprimento de Sentença a fim de receber os honorários de sucumbência, notadamente os R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescidos dos consectários legais, e de intimar o Sr.
José Marcolini Junior
para quitar o arrendamento pendente.

Especificamente sobre o valor do arrendamento,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja por hectare
arrendado
, com área total de 1.473 hectares, o que equivaleria a 10.311 sacas de soja, cujo valor apurado na Safra 2016/2017, cidade de Querência, com cotação feita em 31/05/2017, corresponderia à importância de R$ 577.416,00 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais).

Inobstante isso,
Pedro Nardelli
compareceu nos autos para emendar a petição do Cumprimento de Sentença.

Disse que, por erro de digitação, consignou que a área arrendada era de 1.473,00 ha, correspondendo a 10.311 sacas de soja, quando, na verdade, a metragem correta seria de 1.608,4802 hectares, já que um contrato de arrendamento diz respeito a 800,4842, ao passo que o outro Contrato se refere a área de 808 ha. Diante disso, disse que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

A partir do raciocínio de
Pedro Nardelli,
o seu crédito é equivalente à importância de R$ 585.276,23 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), referente à safra 2016/2017, valor esse que atualizados até de 15/05/2018, correspondia ao montante de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

O Sr.
José Marcolini Junior
foi intimado em
24/08/2018
, por meio do DJE n.º 10.323, para cumprir, voluntariamente, a parte da sentença que trata da quitação do arrendamento, oportunidade em que também foi concitado a comparecer à audiência de conciliação.

Em
14/09/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
juntou comprovante de depósito dos honorários de sucumbência, na importância de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Além disso, em
19/09/2018
, a empresa acima mencionada juntou o laudo técnico, elaborado em agosto/2018, com a intenção de comprovar o propalado excesso de área reintegrada. A manifestação de excesso de execução foi reiterada em
08/11/2018
e em
05/12/2018
.

Cinco dias depois, em
13/11/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
distribuiu a
Ação Rescisória n.º 1012965-83.2018.8.11.0000
pugnando pela desconstituição da sentença prolatada na Ação Possessória n.º 0001762-40.2014.8.11.0079. Todavia, referida ação foi extinta, sem resolução do mérito, em
27/05/2019
.

Em
10/07/2019
, o Juiz
a quo
incluiu, formalmente, o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e determinou a sua intimação para pagar o arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

A audiência para tentativa de conciliação em sede de Cumprimento de Sentença foi realizada em
11/07/2019
, oportunidade em que o Juiz de 1.º grau ratificou a ordem para que
José Marcolini Junior
quitasse a dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Contra a decisão acima,
José Marcolini Junior
interpôs o RAI 1011644-76.2019-8.11.0000 objetivando a redução da multa, tendo obtido parcial êxito, já que as
astreintes
foram limitadas em 50% sobre o saldo remanescente da dívida. (Decisão proferida em 02/09/2019).

E não foi só isso. Na origem,
José Marcolini Junior
apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
aduzindo, pela primeira vez, que não foi parte no processo originário. No mais, insistiu na tese de que já quitou o arrendamento para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
e, como garantia, ofereceu o valor de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

A Agravada
Agropecuária Noirumbá S.A.
também

apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, redarguindo o excesso de execução em 210 hectares, haja vista que o Agravante
Pedro Nardelli
teria sido reintegrado em área maior que a correta, ocupando, indevidamente, parte da Fazenda Sevilha.

Ato contínuo, o Juiz
a quo
decidiu as 02 (duas) Impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Agravados, e que é o objeto dos Recursos de Agravo de Instrumento n.º 1018414-51.2020.8.11.0000 e n.º 1016735-16.2020.8.11.0000.

Colhe-se das razões de decidir do Juiz de 1.º grau o seguinte: o Sr.
José Marcolini Júnior
celebrou com a
Fazenda Noirumbá S.A
. 02 (dois) Contratos de Arrendamento, sendo (i) Contrato 01: Área dos Trezentos – com dimensão aproximada de 1.400 hectares; e (ii) Contrato 02: Seção das Antas – com dimensão de 561 hectares; e Seção Suiazinho – com área de 239 hectares.

O Juiz da causa relatou que, conforme consignado nos dois contratos, as 03 (três) áreas arrendadas estariam localizadas dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

E que, ao decidir o mérito da Ação Possessória, a Juíza sentenciante julgou improcedente a demanda, revogou a liminar, assegurou a proteção possessória à
Pedro Nardeli
atinente à “área litigiosa”, a desocupação da “área litigiosa” pelo arrendatário
José Marcolini Júnior
, que deveria ocorrer após a colheita da safra prevista para abril de 2017.

Para o Juiz
a quo
, prolator da decisão agravada, a “área litigiosa” se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires (daí, exsurgindo o nome de “área dos trezentos”).

Melhor dizendo, para o julgador singular, a proteção possessória requerida pela
Agropecuária Noirumbá

S.A
. na petição inicial foi apenas em relação à “Área dos Trezentos”, a qual estaria localizada na área maior da Fazenda Sevilha, sendo que tal assertiva teria sido confirmada no recurso de apelação.

O Juiz de 1.º grau explicou na decisão recorrida que, além da mencionada “Área dos Trezentos”,
José Marcolini Júnior
também arrendava da
Agropecuária Noirumbá S/A
outras áreas, igualmente, localizadas dentro da Fazenda Sevilha, sendo: (i) Seção das Antas – com dimensão de 561 ha; e (ii) Seção Suiazinho – com dimensão de 239 ha (contratos à fl. 1192-1205 dos autos digitalizados).

Todavia, ressaltou que a sentença conferiu proteção possessória à
Pedro Nardeli
apenas e exclusivamente à “Área dos Trezentos” (área conflituosa), e não à totalidade das áreas arrendadas por
José Marcolini Júnior
, como pretende
Pedro Nardeli,
estando configurado o excesso de execução.

E não foi só isso. Ainda sobre o excesso de execução, o Juiz
a quo
considerou as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S/A
no sentido de que
Pedro Nardelli
invadiu 210 hectares, conhecido como “Sessão Suaizinho”, localizado dentro da Fazenda Sevilha, e iniciou o processo de desmatamento de 90 hectares, localizados na área vizinha à “Área dos Trezentos”, também inserida na área total da Fazenda Sevilha.

Por esses motivos, entendeu por bem proceder a constatação
in loco
, com o fim de delimitar a área ocupada por
Pedro Nardelli
e se está de acordo com aquela determinada na sentença exequenda.

No tocante à quitação do arrendamento, obtemperou que as sacas de soja devem ser calculadas por
hectare plantado
(
e não arrendado)
, consoante disposto no item 01 dos contratos, e claramente descrito na sentença.

No mais, reconheceu a quitação pelos seguintes motivos: (i) PRIMEIRO, porque o oficial de justiça certificou em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida; (ii) SEGUNDO, porque
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença no dia 17/07/2017, muito tempo depois de vencida a dívida (abril/2017); (iii) TERCEIRO, porque o Contrato de Arrendamento da “Área dos Trezentos” previa como limite para o pagamento o dia 31/04/2017; (iv) QUARTO, porque a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017); (v) CINCO, porque o arrendatário
José Marcolini

Junior
não integrou a relação processual no processo de conhecimento.

Pelos motivos acima descritos, foi declarada a ilegitimidade do Agravado
José Marcolini Junior
para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Acerca do pedido de levantamento do valor dos honorários sucumbenciais, o Juiz
a quo
condicionou a expedição do Alvará para depois de transitada em julgado da decisão proferida na Ação Rescisória n.º 1012965-83.2018.8.11.0000.

Em sede de Embargos de Declaração opostos da origem, o Juiz da causa manteve a sua decisão na íntegra e, quanto à omissão apontada pela
Agropecuária Noirumbá S.A.,
indeferiu o pedido de averbação do Cumprimento de Sentença à margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Inconformados, a
Agropecuária Noirumbá S.A., Pedro Nardelli
e o patrono deste, Dr.
Roberto Zampieri
, interpuseram o Recurso Instrumental.

-
DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RAI 1018414-51.2020.8.11.0000
.

A
Agropecuária Noirumbá S.A.
alega que a decisão recorrida é
ultra petita
. Isso porque, conquanto a sentença (título judicial) tenha sido enfática ao dizer que o responsável pela quitação do arrendamento é o arrendatário
José Marcolini Junior
, o Juiz
a quo
, ao reconhecer a ilegitimidade deste, determinou que a Agravante fosse intimada para pagamento do valor pendente (Safra 2016/2017), conforme planilha de cálculo apresentada por
Pedro Nardelli
.

Sustentou que foi vencida na lide concernente apenas à restituição da posse da “Área dos Trezentos” e ao pagamento das verbas de sucumbências, cujas obrigações já foram devidamente cumpridas.

No mais, asseverou que o Cumprimento de Sentença se iniciou sem a prévia liquidação, estando evidente o excesso de execução.

Além disso, a Agravante pugnou pela averbação da Ação Possessória n.º 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) à margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Alegou que pouco importa se o cumprimento de sentença não discute o direito de posse ou de propriedade, pois o maior escopo da averbação é tornar pública a litigiosidade, preservando interesse dos confrontantes e demais interessados.

- DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RAI 1016735-16.8.11.0000
.

Pedro Nardelli
e o Dr.
Roberto Zampieri
interpuseram o vertente recurso alegando ser desnecessária a constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução. Afirmam que a sentença executada determinou a reintegração na área maior, notadamente, na Fazenda São Pedro com 10.664,75 hectares, e não apenas na circunscrição do arrendamento, conhecida como “Retiro dos Trezentos” com 1.400 hectares.

Segundo afirmado pelos Agravantes, na ação de conhecimento, ficou definida a localização exata da propriedade de
Pedro Nardelli
, cuja extensão vai da margem do Rio “Suiazinho” até o Rio “Suiazão”, sendo que dentro dessa área maior ficou comprovado que quem desmatou a área denominada “Retiro dos Trezentos” foi o Agravante, cuja extensão de terras havia sido arrendada pela empresa
Agropecuária Noirumbá S.A
. ao Sr.
José Marcolini Junior
.

Assevera que, somente depois de operado o trânsito em julgado, é que os novos patronos constituídos pelas partes vencidas resolveram alegar excesso de execução, o que, na visão de
Pedro Nardelli
, tem o único intuito de tumultuar o feito.

Aduzem que as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S.A
. e do Sr.
José Marcolini Junior
estão preclusas, eis que pretendem rediscutir o mérito da Ação Possessória, fundada em laudo pericial elaborado somente em agosto de 2018.

De acordo com
Nardelli
, a Fazenda São Pedro estava originalmente matriculada no CRI de Canarana sob o n.º 9.868, e o seu registro foi transferido para o CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira, lugar de situação da coisa. Inicialmente, o imóvel recebeu a matrícula de número 3.228 e, depois de realizado o georreferenciamento, verificou-se o aumento do perímetro, passando a ser de
10.664,75 hectares
, o que deu causa à retificação da matricula para o número 4.932 também no CRI de Ribeirão Cascalheira
.

Afirmam que a área a ser reintegrada é a totalidade da Fazenda São Pedro, já acrescida a metragem após o georreferenciamento, no total equivalente a 10.664,75 hectares.

Nardelli
, ainda, aduz que os 210 hectares alegados pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. estão dentro da área maior da Fazenda São Pedro, sendo que 120 hectares estão localizados próximo à divisa com o Rio “Suiazinho”, chamado Retiro do Suiazinho, e os 90 hectares remanescentes ficam próximo ao “Retiro dos Trezentos”, não sabendo explicar onde fica a “Seção das Antas”, nomenclatura que teria sido criada pela parte vencida.

Acerca da exata localização da Fazenda São Pedro,
Pedro Nardelli
citou a sentença proferida na Ação Reivindicatória – código 30820 – maneja por si (
Pedro Nardelli)
e sua esposa em face da
Agropecuária Noirumbá S.A
., na qual a Juíza
a quo
é firme em afirmar que o imóvel contém 9.645,9335 hectares.

Forte nesses argumentos,
ardelli
pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja recolhido o Mandado de Constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução.

A insurgência, também, diz respeito à parte da decisão que declarou a ilegitimidade de
José Marcolini Junior
, pois

além de este não ter suscitado essa questão na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, desde 15/02/2017, quando tomou ciência do inteiro teor da sentença, quedou-se silente de forma ardilosa, pois sempre teve interesse no deslinde da causa, tanto que foi ouvido como informante na audiência de instrução e julgamento.

Os Agravantes insistem em afirmar que não há prova de quitação do arrendamento.

Quanto do valor devido por
José Marcolini Junior
, afirmam que este se comprometeu em pagar 07 (sete) sacas por hectare arrendado, e não plantado, tratando-se de sentença líquida, sendo devida a importância de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já inclusa a multa de 50% sobre o saldo remanescente devido.

Por fim, os Agravantes se insurgem quanto à parte da decisão que condicionou o levantamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 39.571,13 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e treze centavos), após o trânsito em julgado da Ação Rescisória proposta pela
Agropecuária Noirumbá S.A
., haja vista tratar-se de verba alimentar e que não guarda relação com a Rescisória.

Em síntese, os Agravantes requereram, em sede de tutela de urgência, pelo:
(a)
o recolhimento do Mandado de Constatação
in loco
,
(b)
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença restrita aos honorários advocatícios fixados em desfavor da empresa
Agropecuária Noirumbá

S.A
., com a imediata liberação dos honorários advocatícios depositados em juízo no valor de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos);
(c)
a manutenção do arrendatário
José Marcolini Junior
como parte legítima, determinando a imediata liberação do valor já depositado em juízo no valor de R$ 480.495,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinto reais e cinquenta centavos);
(d)
o prosseguimento da execução determinando a intimação de
José Marcolini Junior
para pagar o débito pendente no valor de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já inclusa a multa de 50% sobre o saldo remanescente devido e
(e)
a condenação dos Agravados nas penas da litigância de má-fé.

Ao analisar o pedido liminar, o Eminente Relator concluiu que Ação Possessória diz respeito a 19.360 hectares, a qual estaria perfeitamente identificada, razão porque determinou o recolhimento do mandado de constatação
in loco
.

Manteve o Sr.
José Marcolino Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e autorizou o levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Determinou, ainda, o prosseguimento da execução para que, encontrado o valor correto do arrendamento, deposite o remanescente.

No mais, autorizou o prosseguimento da Execução quanto aos honorários de sucumbência em favor do advogado
Roberto Zampieri
, com a ordem para liberar o valor já depositado e seus consectários.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos e dos principais atos processuais, passo à análise de todas as insurgências em
decisão una
.

De todo o arrazoado, verifica-se que a decisão agravada está centrada em 05 (cinco) questões importantes.

A
PRIMEIRA
sobre a constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória. A
SEGUNDA
sobre a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, e a consequente exclusão da
Agropecuária Noirumbá S.A.
da obrigação de quitar o arrendamento. A
TERCEIRA

sobre o valor exato do arrendamento seguido da prova, ou não, da sua quitação. A
QUARTA
sobre o levantamento dos honorários sucumbenciais. A
QUINTA
e última sobre a averbação da Ação Possessória na margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

-
Constatação
In loco
. Conforme relatado no início deste voto vista, a área litigiosa e que foi o objeto da sentença, se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires, cuja posse sempre foi exercida por
Pedro Nardelli
, conforme ressoa do ato sentencial, confirmado na apelação.

A tese de
Pedro Nardelli
, de que a proteção possessória deve englobar toda a sua propriedade – Fazenda São Pedro – não encontra ressonância no título judicial.

Vale anotar que a Juíza prolatora da sentença não acolheu o pedido contraposto apresentado na contestação e nos memoriais, apenas julgou improcedente o pedido de reintegração de posse da “Área dos Trezentos”, sendo esta faixa de terras que
Pedro Nardelli
deve ser reintegrado, em homenagem ao princípio da coisa julgada.

O que se percebe nestes autos é a interpretação extensiva da sentença sob vários aspectos, sendo um deles a extensão da “área litigiosa”, pois a parte vencedora insiste em obter a proteção possessória de área maior que a descrita no título judicial, o que não se pode admitir.

É certo que o momento processual do Cumprimento de Sentença não possibilita esmiuçar os fundamentos do ato sentencial que declarou
Pedro Nardelli
como o detentor da melhor posse, como por exemplo, quando a Juíza sentenciante afirma que a Fazenda São Pedro está situada à margem direita entre o Rio Suiazinho e o Rio Suiazão.

O que deve ser respeitado é o limite da coisa julgada, ou seja, o direito tutelado sob o viés possessório que, no caso concreto,
não
foi a Fazenda São Pedro, muito menos a área da Fazenda Sevilha, e
sim a faixa de terras da “Área dos Trezentos”
.

Logo, no meu modo de ver, é absolutamente desnecessária a verificação,
in loco
, do que está acontecendo, pois isso daria início a nova discussão totalmente inviável, fora de contexto.

O que deve ser feito é o cumprimento restrito, fiel e exato do que ficou decidido na sentença e que está acobertada pela coisa julgada. Logo,
determino o recolhimento do Mandado de Constatação
.

- No que tange à
legitimidade de

José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, no caso concreto, entendo pela sua possibilidade.

Conquanto
José Marcolini Junior
não tenha figurado como parte na fase de conhecimento, deve responder pelo débito no respectivo cumprimento de sentença como terceiro prejudicado.

Com efeito, a rigor, todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito parcial (parte) é considerado terceiro. Se não integra o contraditório, não é titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes. E por não ter sido protagonista dos atos que precedem e preparam o julgamento final, o terceiro, à toda evidência, em princípio, não poderia sofrer os efeitos da sentença de mérito, tampouco se vincular à coisa julgada material. Essa é a exegese do artigo 506 do CPC.

Inobstante isso, de modo excepcional, o próprio STJ tem admitido a presença de terceiro que não participou da fase de conhecimento, cujo entendimento se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Ao julgar o REsp nº 1.696.704/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a 3ª Turma se lastreou em dois primordiais argumentos, quais sejam:

a) A regra do artigo 472 do Código de Processo Civil (de 1973 — atual artigo 506)
"não é absoluta e comporta exceções. Em determinadas hipóteses, a coisa julgada pode atingir, além das partes, terceiros que não participaram de sua formação"
; e

b)
"A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença"
. (nº 1.696.704/PR - julgado em

Não há dúvida não há de que, em situações excepcionais, a eficácia da sentença ou mesmo a autoridade da coisa julgada acaba atingindo terceiro, estranho ao processo, acarretando-lhe prejuízo jurídico.

Na espécie, em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

Nota-se que, ao invés de interpor o recurso cabível à época, o terceiro acabou justificando a impossibilidade de repassar o valor do arrendamento da “Área dos Trezentos”, Safra 2016/2017, para
Pedro Nardelli
, porque já havia adimplido sua parte na obrigação, em abril/2017, para
Agropecuária Noirumbá S.A.

Repito: no caso dos autos, o terceiro teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial.

Logo, compartilho do mesmo entendimento do Relator que
manteve o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença
, sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controversa.

Importante anotar que o Cumprimento de Sentença no tocante ao arrendamento deve se voltar apenas e exclusivamente ao arrendatário
José Marcolini Junior
,
conforme decidido no ato sentencial e que não sofreu qualquer alteração.

Portanto, esta parte do Agravo de Instrumento interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
merece guarida.

-
Do valor exato do arrendamento
. Os motivos pelos quais levou o Juiz de 1.º grau a declarar o adimplemento da obrigação imposta na sentença, com a devida
vênia
, são frágeis e não têm o condão exonerá-lo do pagamento.

O fato de o oficial de justiça ter certificado que, em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida, que
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença em 17/07/2017, ou seja, após vencida a dívida (abril/2017), e que a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017), não comprovam o pagamento na forma determinada na sentença.

A uma, porque a quitação deveria ter sido feita para
Pedro Nardelli
. E a duas, porque
José Marcolini Junior
deixou de juntar o recibo capaz de dar sustentabilidade à sua ilação. Portanto, entendo que este assunto, igualmente, é controverso nos autos.

Todavia, isso não significa que o terceiro deve pagar o valor do arrendamento pretendido por
Pedro Nardelli
, haja vista que o cálculo apresentado por este não se mostra condizente com a sentença.

De acordo com relatado neste voto,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja multiplicadas por 1.608,4802 hectares, alegando que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Segundo
Pedro Nardelli,
o seu crédito referente à safra 2016/2017, atualizado até de 15/05/2018, é de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

Contudo, não é isso que a sentença determina. Conforme transcrito no início desta decisão: “(...)
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare
plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
”
.

O cálculo do arrendamento deve ser feito, exatamente, como determinado no ato sentencial. Foi dito que
José Marcolini Junior
deve pagar o valor correspondente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
na “Área do Retiro dos Trezentos” apenas, mediante o preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

Portanto, no meu modo de ver, o pedido de levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e o prosseguimento da execução quanto ao eventual saldo remanescente, sendo este em quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), deve ser
indeferido
por uma razão lógica: o montante exigido por
Nardelli
é absolutamente controvertido.

Portanto, mantenho a parte da decisão agravada que reteve o levantamento da garantia no montante de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Registro que se, eventualmente, o valor da garantia já tiver sido levantado, que se proceda a imediata devolução em prazo a ser fixado pelo Juiz
a quo
e com as penalidades que entender pertinentes.

Outra questão de extrema relevância também merece ser tratada neste voto, a qual foi alçada como
fato novo
durante a sessão de julgamento ocorrida em 16/12/2020.

Considerando a decisão proferida pelo Relator, Des.
Sebastião de Moraes
, que deferiu o efeito ativo ao RAI 10116735-16.2020.8.11.0000 e determinou o prosseguimento da execução, o arrendatário
José Marcolini Junior
promoveu o depósito de mais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo montante, igualmente, deverá ser retido nos autos até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos.

- Do levantamento dos honorários de sucumbência
. No que tange essa pretensão formulada pelo advogado
Roberto Zampieri
, entendo que é devida, haja vista tratar de verba solidificada pela coisa julgada, a qual diz respeito ao trabalho do causídico na Ação Possessória.

-
Da averbação da existência da Ação Possessória na margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira
. O CPC vigente dispõe dois momentos distintos para expedição da certidão para averbação no Registro Imobiliário: (a) do ajuizamento da execução e dos atos de constrição (Artigo 799, IX), sob responsabilidade do exequente, a fim de dar conhecimento a terceiros; e (b) da admissão da execução pelo juiz (Artigo 828), corroborando a fraude à execução nas alienações posteriores.

Nas duas situações, a averbação tem lugar para proteger o exequente que visa garantir seu crédito, tornando a propriedade oponível a terceiros.

No caso dos autos, não há mais pertinência qualquer tipo de averbação, pois a questão de fundo – direito sobre a posse – já foi resolvido, inclusive
Pedro Nardelli
já retomou a posse da área litigiosa.

O Cumprimento de Sentença está no sentido de apurar o saldo correto do arrendamento e, depois disso, verificar quanto o arrendatário deve pagar, nada mais.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao Relator, para divergir, em parte do seu entendimento.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1018414-51.2020.8.11.0000
.

E
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno e o mérito do Agravo de Instrumento
nº 1016735-16.2020.8.11.0000
.

Determino
o recolhimento do Mandado de Constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória.

Mantenho
inalterada a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença.
Afasto
a obrigação de a
Agropecuária Noirumbá S.A.
pagar o valor do arrendamento.

Indefiro
o pedido de levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e, caso tenha sido levantado, que o montante seja devolvido.

Determino
o bloqueio da nova garantia recolhida no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos.

Mantenho
inalterada a decisão que indeferiu o pedido de averbação premonitória.

Autorizo
o levantamento dos honorários sucumbenciais pelo advogado
Roberto Zampieri
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018414-51.2020.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016735-16.2020.8.11.0000)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Agravo de Instrumento interpostos em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.º 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067), movida por
Pedro Nardelli
em face da
Agropecuária Noirumbá S.A.
e de
José Marcolini Junior
.

O RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000 foi interposto por
Pedro Nardelli
e por seu advogado
Roberto Zampieri
. Por outro lado, o RAI nº 1018414-51.2020.8.11.0000 foi interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. A despeito de ambos versarem sobre a mesma decisão judicial, tramitaram em separado.

No RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000, o Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, concedeu os efeitos suspensivo e ativo formulados por
Pedro Nardelli
e seu patrono
Roberto Zampieri
, o que deu causa à interposição do Agravo Interno, do qual pedi vista.

Já no RAI nº 1018414-51.2020.8.11.0000, o pedido liminar foi indeferido e o procedimento recursal teve o trâmite mais acelerado, estando maduro para o julgamento do mérito.

Diante disso, na sessão de julgamento ocorrida em
16/12/2020
, foram colocados em mesa tanto o Agravo Interno n.º 1016735-16.2020 quanto o Agravo de Instrumento n.º 1018414-51.2020. Logo, por questão de economia processual e para evitar decisões conflitantes, ambos foram julgados simultaneamente.

Para compreender melhor os fatos e os atos praticados pelas partes, reputo necessária a retrospectiva processual.

Em
07/08/2014
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
ajuizou a Ação Possessória n.º 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) em face de
Pedro Nardelli
alegando, em síntese, que é proprietária da Fazenda Sevilha com área de 19.360 hectares, localizada em Ribeirão Cascalheira (matrícula 2021 do CRI de Ribeirão Cascalheira), e que, em 23/07/2014, parte do imóvel teria sido invadido por pessoas contratadas por
Pedro Nardelli
.

Mais adiante, está claro na petição inicial que “
(...)
a área invadida fica no Retiro dos Trezentos, quase às margens do Rio Suiá Missú,
tendo sido apresentado mapa de satélite com o fim de mostrar que a área é composta por pastagens, reserva florestal e lavoura. (....)
” (Sem destaques no original)

Em
15/02/2017
, a Juíza
a quo
prolatou sentença na Ação de Reintegração de Posse, e que tem como objeto a “Área dos Trezentos”, contendo 1.400 hectares. Abaixo, transcrevo pequeno excerto do ato sentencial,
in verbis
:

“(...) A empresa autora alega que o requerido teria
invadido área que fica no Retiro dos Trezentos
, quase as margens do Rio Suiá Missú, que integra imóvel rural de sua propriedade com 19.360 hectares, adquirido há quase 40 anos.

(...)

Ante a improcedência da demanda e, por conseguinte, a revogação da liminar,
assegura-se a proteção possessória ao requerido na área litigiosa
.

Contudo, considerando os investimentos realizados pelo Sr.
José Marcolini Junior
e a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra, a desocupação do imóvel pelo arrendatário deverá ocorrer após a colheita da safra, prevista para até o final de abril de 2017.
Todavia, o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
.

Por derradeiro, os pedidos ventilados pelo requerido em seus memoriais foram feitos a destempo, eis que o momento oportuno para tanto é a contestação, nos termos do art. 556 do CPC. (...)”
(sem destaques no original)

Nota-se que a Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido de proteção possessória formulado pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
e determinou que o arrendatário
José Marcolini Junior
desocupasse a “área litigiosa” depois de encerrada a colheita da Safra 2016/2017, prevista para o final de abril de 2017. Ao final, condenou a empresa vencida no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colhe-se, ainda, da fundamentação da sentença que o Arrendatário
José Marcolini Junior,
terceiro prejudicado, deveria pagar o arrendamento, equivalente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
, conforme item 01 do Contrato, diretamente para a pessoa de
Pedro Nardelli
.

Inconformada, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
interpôs o Recurso de Apelação n.º 89.813/2017, de relatoria do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
. Esta egrégia Câmara desproveu o apelo e, de ofício, majorou os honorários advocatícios para a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A sessão de julgamento foi realizada em
25/10/2017
, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MAJORAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A audiência de justificação é apenas destinada ao convencimento provisório do juiz, podendo as suas conclusões ser renovadas ou desprezadas no curso do processo, de acordo com as novas provas produzidas pelas partes.” (AgRg nos EDcl no Ag 731.488/SP, Rel. Ministro Ueda, 4ª. Turma). A prova testemunhal realizada na justificação é destinada à obtenção de liminar, e não constitui base de prejulgamento da causa (RF 254/253).

2. Se o autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, não cumpriu o primeiro requisito para os fins de obter êxito em ação possessório. Correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, ante a ausência dos requisitos legais prescritos á espécie, julga improcedente a lide.

3
. Impõe-se, de ofício, o Tribunal majorar a verba honorária do profissional do direito, égide dos honorários recursais tratados no Código de Processo Civil
. (Sem destaques no original)

O Sr.
José Marcolini Junior
(Arrendatário) foi intimado do inteiro teor da sentença em
17/07/2017
, por meio de Carta Precatória cumprida na Comarca de Jataí/GO. Por outro lado,
Pedro Nardelli
foi integrado na posse da fazenda em
25/07/2017
.

Em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

A sentença proferida na Ação Possessória transitou em julgado em
05/12/2017
.

Em
10/05/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
peticionou nos autos alegando excesso de execução, já que a sentença fala em reintegração na posse da “Área dos Trezentos”; todavia,
Pedro Nardelli
teria extrapolado a extensão correta e invadido 210 hectares da Fazenda Sevilha.

Por outro lado, em
16/05/2018
,
Pedro Nardelli
formulou o pedido de Cumprimento de Sentença a fim de receber os honorários de sucumbência, notadamente os R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescidos dos consectários legais, e de intimar o Sr.
José Marcolini Junior
para quitar o arrendamento pendente.

Especificamente sobre o valor do arrendamento,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja por hectare
arrendado
, com área total de 1.473 hectares, o que equivaleria a 10.311 sacas de soja, cujo valor apurado na Safra 2016/2017, cidade de Querência, com cotação feita em 31/05/2017, corresponderia à importância de R$ 577.416,00 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais).

Inobstante isso,
Pedro Nardelli
compareceu nos autos para emendar a petição do Cumprimento de Sentença.

Disse que, por erro de digitação, consignou que a área arrendada era de 1.473,00 ha, correspondendo a 10.311 sacas de soja, quando, na verdade, a metragem correta seria de 1.608,4802 hectares, já que um contrato de arrendamento diz respeito a 800,4842, ao passo que o outro Contrato se refere a área de 808 ha. Diante disso, disse que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

A partir do raciocínio de
Pedro Nardelli,
o seu crédito é equivalente à importância de R$ 585.276,23 (quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), referente à safra 2016/2017, valor esse que atualizados até de 15/05/2018, correspondia ao montante de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

O Sr.
José Marcolini Junior
foi intimado em
24/08/2018
, por meio do DJE n.º 10.323, para cumprir, voluntariamente, a parte da sentença que trata da quitação do arrendamento, oportunidade em que também foi concitado a comparecer à audiência de conciliação.

Em
14/09/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
juntou comprovante de depósito dos honorários de sucumbência, na importância de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Além disso, em
19/09/2018
, a empresa acima mencionada juntou o laudo técnico, elaborado em agosto/2018, com a intenção de comprovar o propalado excesso de área reintegrada. A manifestação de excesso de execução foi reiterada em
08/11/2018
e em
05/12/2018
.

Cinco dias depois, em
13/11/2018
, a
Agropecuária Noirumbá S.A.
distribuiu a
Ação Rescisória n.º 1012965-83.2018.8.11.0000
pugnando pela desconstituição da sentença prolatada na Ação Possessória n.º 0001762-40.2014.8.11.0079. Todavia, referida ação foi extinta, sem resolução do mérito, em
27/05/2019
.

Em
10/07/2019
, o Juiz
a quo
incluiu, formalmente, o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e determinou a sua intimação para pagar o arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

A audiência para tentativa de conciliação em sede de Cumprimento de Sentença foi realizada em
11/07/2019
, oportunidade em que o Juiz de 1.º grau ratificou a ordem para que
José Marcolini Junior
quitasse a dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Contra a decisão acima,
José Marcolini Junior
interpôs o RAI 1011644-76.2019-8.11.0000 objetivando a redução da multa, tendo obtido parcial êxito, já que as
astreintes
foram limitadas em 50% sobre o saldo remanescente da dívida. (Decisão proferida em 02/09/2019).

E não foi só isso. Na origem,
José Marcolini Junior
apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
aduzindo, pela primeira vez, que não foi parte no processo originário. No mais, insistiu na tese de que já quitou o arrendamento para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
e, como garantia, ofereceu o valor de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

A Agravada
Agropecuária Noirumbá S.A.
também

apresentou
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, redarguindo o excesso de execução em 210 hectares, haja vista que o Agravante
Pedro Nardelli
teria sido reintegrado em área maior que a correta, ocupando, indevidamente, parte da Fazenda Sevilha.

Ato contínuo, o Juiz
a quo
decidiu as 02 (duas) Impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Agravados, e que é o objeto dos Recursos de Agravo de Instrumento n.º 1018414-51.2020.8.11.0000 e n.º 1016735-16.2020.8.11.0000.

Colhe-se das razões de decidir do Juiz de 1.º grau o seguinte: o Sr.
José Marcolini Júnior
celebrou com a
Fazenda Noirumbá S.A
. 02 (dois) Contratos de Arrendamento, sendo (i) Contrato 01: Área dos Trezentos – com dimensão aproximada de 1.400 hectares; e (ii) Contrato 02: Seção das Antas – com dimensão de 561 hectares; e Seção Suiazinho – com área de 239 hectares.

O Juiz da causa relatou que, conforme consignado nos dois contratos, as 03 (três) áreas arrendadas estariam localizadas dentro da área maior da Fazenda Sevilha.

E que, ao decidir o mérito da Ação Possessória, a Juíza sentenciante julgou improcedente a demanda, revogou a liminar, assegurou a proteção possessória à
Pedro Nardeli
atinente à “área litigiosa”, a desocupação da “área litigiosa” pelo arrendatário
José Marcolini Júnior
, que deveria ocorrer após a colheita da safra prevista para abril de 2017.

Para o Juiz
a quo
, prolator da decisão agravada, a “área litigiosa” se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires (daí, exsurgindo o nome de “área dos trezentos”).

Melhor dizendo, para o julgador singular, a proteção possessória requerida pela
Agropecuária Noirumbá

S.A
. na petição inicial foi apenas em relação à “Área dos Trezentos”, a qual estaria localizada na área maior da Fazenda Sevilha, sendo que tal assertiva teria sido confirmada no recurso de apelação.

O Juiz de 1.º grau explicou na decisão recorrida que, além da mencionada “Área dos Trezentos”,
José Marcolini Júnior
também arrendava da
Agropecuária Noirumbá S/A
outras áreas, igualmente, localizadas dentro da Fazenda Sevilha, sendo: (i) Seção das Antas – com dimensão de 561 ha; e (ii) Seção Suiazinho – com dimensão de 239 ha (contratos à fl. 1192-1205 dos autos digitalizados).

Todavia, ressaltou que a sentença conferiu proteção possessória à
Pedro Nardeli
apenas e exclusivamente à “Área dos Trezentos” (área conflituosa), e não à totalidade das áreas arrendadas por
José Marcolini Júnior
, como pretende
Pedro Nardeli,
estando configurado o excesso de execução.

E não foi só isso. Ainda sobre o excesso de execução, o Juiz
a quo
considerou as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S/A
no sentido de que
Pedro Nardelli
invadiu 210 hectares, conhecido como “Sessão Suaizinho”, localizado dentro da Fazenda Sevilha, e iniciou o processo de desmatamento de 90 hectares, localizados na área vizinha à “Área dos Trezentos”, também inserida na área total da Fazenda Sevilha.

Por esses motivos, entendeu por bem proceder a constatação
in loco
, com o fim de delimitar a área ocupada por
Pedro Nardelli
e se está de acordo com aquela determinada na sentença exequenda.

No tocante à quitação do arrendamento, obtemperou que as sacas de soja devem ser calculadas por
hectare plantado
(
e não arrendado)
, consoante disposto no item 01 dos contratos, e claramente descrito na sentença.

No mais, reconheceu a quitação pelos seguintes motivos: (i) PRIMEIRO, porque o oficial de justiça certificou em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida; (ii) SEGUNDO, porque
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença no dia 17/07/2017, muito tempo depois de vencida a dívida (abril/2017); (iii) TERCEIRO, porque o Contrato de Arrendamento da “Área dos Trezentos” previa como limite para o pagamento o dia 31/04/2017; (iv) QUARTO, porque a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017); (v) CINCO, porque o arrendatário
José Marcolini

Junior
não integrou a relação processual no processo de conhecimento.

Pelos motivos acima descritos, foi declarada a ilegitimidade do Agravado
José Marcolini Junior
para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Acerca do pedido de levantamento do valor dos honorários sucumbenciais, o Juiz
a quo
condicionou a expedição do Alvará para depois de transitada em julgado da decisão proferida na Ação Rescisória n.º 1012965-83.2018.8.11.0000.

Em sede de Embargos de Declaração opostos da origem, o Juiz da causa manteve a sua decisão na íntegra e, quanto à omissão apontada pela
Agropecuária Noirumbá S.A.,
indeferiu o pedido de averbação do Cumprimento de Sentença à margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Inconformados, a
Agropecuária Noirumbá S.A., Pedro Nardelli
e o patrono deste, Dr.
Roberto Zampieri
, interpuseram o Recurso Instrumental.

-
DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RAI 1018414-51.2020.8.11.0000
.

A
Agropecuária Noirumbá S.A.
alega que a decisão recorrida é
ultra petita
. Isso porque, conquanto a sentença (título judicial) tenha sido enfática ao dizer que o responsável pela quitação do arrendamento é o arrendatário
José Marcolini Junior
, o Juiz
a quo
, ao reconhecer a ilegitimidade deste, determinou que a Agravante fosse intimada para pagamento do valor pendente (Safra 2016/2017), conforme planilha de cálculo apresentada por
Pedro Nardelli
.

Sustentou que foi vencida na lide concernente apenas à restituição da posse da “Área dos Trezentos” e ao pagamento das verbas de sucumbências, cujas obrigações já foram devidamente cumpridas.

No mais, asseverou que o Cumprimento de Sentença se iniciou sem a prévia liquidação, estando evidente o excesso de execução.

Além disso, a Agravante pugnou pela averbação da Ação Possessória n.º 0001762-40.2014.8.11.0079 (Código 35067) à margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

Alegou que pouco importa se o cumprimento de sentença não discute o direito de posse ou de propriedade, pois o maior escopo da averbação é tornar pública a litigiosidade, preservando interesse dos confrontantes e demais interessados.

- DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RAI 1016735-16.8.11.0000
.

Pedro Nardelli
e o Dr.
Roberto Zampieri
interpuseram o vertente recurso alegando ser desnecessária a constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução. Afirmam que a sentença executada determinou a reintegração na área maior, notadamente, na Fazenda São Pedro com 10.664,75 hectares, e não apenas na circunscrição do arrendamento, conhecida como “Retiro dos Trezentos” com 1.400 hectares.

Segundo afirmado pelos Agravantes, na ação de conhecimento, ficou definida a localização exata da propriedade de
Pedro Nardelli
, cuja extensão vai da margem do Rio “Suiazinho” até o Rio “Suiazão”, sendo que dentro dessa área maior ficou comprovado que quem desmatou a área denominada “Retiro dos Trezentos” foi o Agravante, cuja extensão de terras havia sido arrendada pela empresa
Agropecuária Noirumbá S.A
. ao Sr.
José Marcolini Junior
.

Assevera que, somente depois de operado o trânsito em julgado, é que os novos patronos constituídos pelas partes vencidas resolveram alegar excesso de execução, o que, na visão de
Pedro Nardelli
, tem o único intuito de tumultuar o feito.

Aduzem que as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S.A
. e do Sr.
José Marcolini Junior
estão preclusas, eis que pretendem rediscutir o mérito da Ação Possessória, fundada em laudo pericial elaborado somente em agosto de 2018.

De acordo com
Nardelli
, a Fazenda São Pedro estava originalmente matriculada no CRI de Canarana sob o n.º 9.868, e o seu registro foi transferido para o CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira, lugar de situação da coisa. Inicialmente, o imóvel recebeu a matrícula de número 3.228 e, depois de realizado o georreferenciamento, verificou-se o aumento do perímetro, passando a ser de
10.664,75 hectares
, o que deu causa à retificação da matricula para o número 4.932 também no CRI de Ribeirão Cascalheira
.

Afirmam que a área a ser reintegrada é a totalidade da Fazenda São Pedro, já acrescida a metragem após o georreferenciamento, no total equivalente a 10.664,75 hectares.

Nardelli
, ainda, aduz que os 210 hectares alegados pela
Agropecuária Noirumbá S.A
. estão dentro da área maior da Fazenda São Pedro, sendo que 120 hectares estão localizados próximo à divisa com o Rio “Suiazinho”, chamado Retiro do Suiazinho, e os 90 hectares remanescentes ficam próximo ao “Retiro dos Trezentos”, não sabendo explicar onde fica a “Seção das Antas”, nomenclatura que teria sido criada pela parte vencida.

Acerca da exata localização da Fazenda São Pedro,
Pedro Nardelli
citou a sentença proferida na Ação Reivindicatória – código 30820 – maneja por si (
Pedro Nardelli)
e sua esposa em face da
Agropecuária Noirumbá S.A
., na qual a Juíza
a quo
é firme em afirmar que o imóvel contém 9.645,9335 hectares.

Forte nesses argumentos,
ardelli
pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja recolhido o Mandado de Constatação
in loco
, não havendo que falar em excesso de execução.

A insurgência, também, diz respeito à parte da decisão que declarou a ilegitimidade de
José Marcolini Junior
, pois

além de este não ter suscitado essa questão na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, desde 15/02/2017, quando tomou ciência do inteiro teor da sentença, quedou-se silente de forma ardilosa, pois sempre teve interesse no deslinde da causa, tanto que foi ouvido como informante na audiência de instrução e julgamento.

Os Agravantes insistem em afirmar que não há prova de quitação do arrendamento.

Quanto do valor devido por
José Marcolini Junior
, afirmam que este se comprometeu em pagar 07 (sete) sacas por hectare arrendado, e não plantado, tratando-se de sentença líquida, sendo devida a importância de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já inclusa a multa de 50% sobre o saldo remanescente devido.

Por fim, os Agravantes se insurgem quanto à parte da decisão que condicionou o levantamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 39.571,13 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e treze centavos), após o trânsito em julgado da Ação Rescisória proposta pela
Agropecuária Noirumbá S.A
., haja vista tratar-se de verba alimentar e que não guarda relação com a Rescisória.

Em síntese, os Agravantes requereram, em sede de tutela de urgência, pelo:
(a)
o recolhimento do Mandado de Constatação
in loco
,
(b)
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença restrita aos honorários advocatícios fixados em desfavor da empresa
Agropecuária Noirumbá

S.A
., com a imediata liberação dos honorários advocatícios depositados em juízo no valor de R$ 39.571,33 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e três centavos);
(c)
a manutenção do arrendatário
José Marcolini Junior
como parte legítima, determinando a imediata liberação do valor já depositado em juízo no valor de R$ 480.495,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e cinto reais e cinquenta centavos);
(d)
o prosseguimento da execução determinando a intimação de
José Marcolini Junior
para pagar o débito pendente no valor de R$ 601.685,68 (seiscentos e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já inclusa a multa de 50% sobre o saldo remanescente devido e
(e)
a condenação dos Agravados nas penas da litigância de má-fé.

Ao analisar o pedido liminar, o Eminente Relator concluiu que Ação Possessória diz respeito a 19.360 hectares, a qual estaria perfeitamente identificada, razão porque determinou o recolhimento do mandado de constatação
in loco
.

Manteve o Sr.
José Marcolino Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença e autorizou o levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Determinou, ainda, o prosseguimento da execução para que, encontrado o valor correto do arrendamento, deposite o remanescente.

No mais, autorizou o prosseguimento da Execução quanto aos honorários de sucumbência em favor do advogado
Roberto Zampieri
, com a ordem para liberar o valor já depositado e seus consectários.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos e dos principais atos processuais, passo à análise de todas as insurgências em
decisão una
.

De todo o arrazoado, verifica-se que a decisão agravada está centrada em 05 (cinco) questões importantes.

A
PRIMEIRA
sobre a constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória. A
SEGUNDA
sobre a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, e a consequente exclusão da
Agropecuária Noirumbá S.A.
da obrigação de quitar o arrendamento. A
TERCEIRA

sobre o valor exato do arrendamento seguido da prova, ou não, da sua quitação. A
QUARTA
sobre o levantamento dos honorários sucumbenciais. A
QUINTA
e última sobre a averbação da Ação Possessória na margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira.

-
Constatação
In loco
. Conforme relatado no início deste voto vista, a área litigiosa e que foi o objeto da sentença, se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires, cuja posse sempre foi exercida por
Pedro Nardelli
, conforme ressoa do ato sentencial, confirmado na apelação.

A tese de
Pedro Nardelli
, de que a proteção possessória deve englobar toda a sua propriedade – Fazenda São Pedro – não encontra ressonância no título judicial.

Vale anotar que a Juíza prolatora da sentença não acolheu o pedido contraposto apresentado na contestação e nos memoriais, apenas julgou improcedente o pedido de reintegração de posse da “Área dos Trezentos”, sendo esta faixa de terras que
Pedro Nardelli
deve ser reintegrado, em homenagem ao princípio da coisa julgada.

O que se percebe nestes autos é a interpretação extensiva da sentença sob vários aspectos, sendo um deles a extensão da “área litigiosa”, pois a parte vencedora insiste em obter a proteção possessória de área maior que a descrita no título judicial, o que não se pode admitir.

É certo que o momento processual do Cumprimento de Sentença não possibilita esmiuçar os fundamentos do ato sentencial que declarou
Pedro Nardelli
como o detentor da melhor posse, como por exemplo, quando a Juíza sentenciante afirma que a Fazenda São Pedro está situada à margem direita entre o Rio Suiazinho e o Rio Suiazão.

O que deve ser respeitado é o limite da coisa julgada, ou seja, o direito tutelado sob o viés possessório que, no caso concreto,
não
foi a Fazenda São Pedro, muito menos a área da Fazenda Sevilha, e
sim a faixa de terras da “Área dos Trezentos”
.

Logo, no meu modo de ver, é absolutamente desnecessária a verificação,
in loco
, do que está acontecendo, pois isso daria início a nova discussão totalmente inviável, fora de contexto.

O que deve ser feito é o cumprimento restrito, fiel e exato do que ficou decidido na sentença e que está acobertada pela coisa julgada. Logo,
determino o recolhimento do Mandado de Constatação
.

- No que tange à
legitimidade de

José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença, no caso concreto, entendo pela sua possibilidade.

Conquanto
José Marcolini Junior
não tenha figurado como parte na fase de conhecimento, deve responder pelo débito no respectivo cumprimento de sentença como terceiro prejudicado.

Com efeito, a rigor, todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito parcial (parte) é considerado terceiro. Se não integra o contraditório, não é titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes. E por não ter sido protagonista dos atos que precedem e preparam o julgamento final, o terceiro, à toda evidência, em princípio, não poderia sofrer os efeitos da sentença de mérito, tampouco se vincular à coisa julgada material. Essa é a exegese do artigo 506 do CPC.

Inobstante isso, de modo excepcional, o próprio STJ tem admitido a presença de terceiro que não participou da fase de conhecimento, cujo entendimento se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Ao julgar o REsp nº 1.696.704/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a 3ª Turma se lastreou em dois primordiais argumentos, quais sejam:

a) A regra do artigo 472 do Código de Processo Civil (de 1973 — atual artigo 506)
"não é absoluta e comporta exceções. Em determinadas hipóteses, a coisa julgada pode atingir, além das partes, terceiros que não participaram de sua formação"
; e

b)
"A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença"
. (nº 1.696.704/PR - julgado em

Não há dúvida não há de que, em situações excepcionais, a eficácia da sentença ou mesmo a autoridade da coisa julgada acaba atingindo terceiro, estranho ao processo, acarretando-lhe prejuízo jurídico.

Na espécie, em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior
compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017.

Nota-se que, ao invés de interpor o recurso cabível à época, o terceiro acabou justificando a impossibilidade de repassar o valor do arrendamento da “Área dos Trezentos”, Safra 2016/2017, para
Pedro Nardelli
, porque já havia adimplido sua parte na obrigação, em abril/2017, para
Agropecuária Noirumbá S.A.

Repito: no caso dos autos, o terceiro teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial.

Logo, compartilho do mesmo entendimento do Relator que
manteve o Sr.
José Marcolini Junior
no polo passivo do Cumprimento de Sentença
, sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controversa.

Importante anotar que o Cumprimento de Sentença no tocante ao arrendamento deve se voltar apenas e exclusivamente ao arrendatário
José Marcolini Junior
,
conforme decidido no ato sentencial e que não sofreu qualquer alteração.

Portanto, esta parte do Agravo de Instrumento interposto pela
Agropecuária Noirumbá S.A.
merece guarida.

-
Do valor exato do arrendamento
. Os motivos pelos quais levou o Juiz de 1.º grau a declarar o adimplemento da obrigação imposta na sentença, com a devida
vênia
, são frágeis e não têm o condão exonerá-lo do pagamento.

O fato de o oficial de justiça ter certificado que, em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida, que
José Marcolini Junior
somente tomou ciência da sentença em 17/07/2017, ou seja, após vencida a dívida (abril/2017), e que a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017), não comprovam o pagamento na forma determinada na sentença.

A uma, porque a quitação deveria ter sido feita para
Pedro Nardelli
. E a duas, porque
José Marcolini Junior
deixou de juntar o recibo capaz de dar sustentabilidade à sua ilação. Portanto, entendo que este assunto, igualmente, é controverso nos autos.

Todavia, isso não significa que o terceiro deve pagar o valor do arrendamento pretendido por
Pedro Nardelli
, haja vista que o cálculo apresentado por este não se mostra condizente com a sentença.

De acordo com relatado neste voto,
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja multiplicadas por 1.608,4802 hectares, alegando que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Segundo
Pedro Nardelli,
o seu crédito referente à safra 2016/2017, atualizado até de 15/05/2018, é de R$ 654.305,30 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta centavos).

Contudo, não é isso que a sentença determina. Conforme transcrito no início desta decisão: “(...)
o pagamento pelo arrendamento, consistente em sete sacas de soja por hectare
plantado
, consoante o disposto no item 1 do contrato, deverá ser direcionado ao requerido
Pedro Nardelli
”
.

O cálculo do arrendamento deve ser feito, exatamente, como determinado no ato sentencial. Foi dito que
José Marcolini Junior
deve pagar o valor correspondente a 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
na “Área do Retiro dos Trezentos” apenas, mediante o preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

Portanto, no meu modo de ver, o pedido de levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e o prosseguimento da execução quanto ao eventual saldo remanescente, sendo este em quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), deve ser
indeferido
por uma razão lógica: o montante exigido por
Nardelli
é absolutamente controvertido.

Portanto, mantenho a parte da decisão agravada que reteve o levantamento da garantia no montante de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Registro que se, eventualmente, o valor da garantia já tiver sido levantado, que se proceda a imediata devolução em prazo a ser fixado pelo Juiz
a quo
e com as penalidades que entender pertinentes.

Outra questão de extrema relevância também merece ser tratada neste voto, a qual foi alçada como
fato novo
durante a sessão de julgamento ocorrida em 16/12/2020.

Considerando a decisão proferida pelo Relator, Des.
Sebastião de Moraes
, que deferiu o efeito ativo ao RAI 10116735-16.2020.8.11.0000 e determinou o prosseguimento da execução, o arrendatário
José Marcolini Junior
promoveu o depósito de mais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo montante, igualmente, deverá ser retido nos autos até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos.

- Do levantamento dos honorários de sucumbência
. No que tange essa pretensão formulada pelo advogado
Roberto Zampieri
, entendo que é devida, haja vista tratar de verba solidificada pela coisa julgada, a qual diz respeito ao trabalho do causídico na Ação Possessória.

-
Da averbação da existência da Ação Possessória na margem da matrícula n. 4.932 do CRI de Ribeirão Cascalheira
. O CPC vigente dispõe dois momentos distintos para expedição da certidão para averbação no Registro Imobiliário: (a) do ajuizamento da execução e dos atos de constrição (Artigo 799, IX), sob responsabilidade do exequente, a fim de dar conhecimento a terceiros; e (b) da admissão da execução pelo juiz (Artigo 828), corroborando a fraude à execução nas alienações posteriores.

Nas duas situações, a averbação tem lugar para proteger o exequente que visa garantir seu crédito, tornando a propriedade oponível a terceiros.

No caso dos autos, não há mais pertinência qualquer tipo de averbação, pois a questão de fundo – direito sobre a posse – já foi resolvido, inclusive
Pedro Nardelli
já retomou a posse da área litigiosa.

O Cumprimento de Sentença está no sentido de apurar o saldo correto do arrendamento e, depois disso, verificar quanto o arrendatário deve pagar, nada mais.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao Relator, para divergir, em parte do seu entendimento.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1018414-51.2020.8.11.0000
.

E
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno e o mérito do Agravo de Instrumento
nº 1016735-16.2020.8.11.0000
.

Determino
o recolhimento do Mandado de Constatação
in loco
da área objeto da proteção possessória.

Mantenho
inalterada a legitimidade de
José Marcolini Junior
para figurar como devedor no Cumprimento de Sentença.
Afasto
a obrigação de a
Agropecuária Noirumbá S.A.
pagar o valor do arrendamento.

Indefiro
o pedido de levantamento do valor da garantia no importe de R$ 480.494,50 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e, caso tenha sido levantado, que o montante seja devolvido.

Determino
o bloqueio da nova garantia recolhida no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos.

Mantenho
inalterada a decisão que indeferiu o pedido de averbação premonitória.

Autorizo
o levantamento dos honorários sucumbenciais pelo advogado
Roberto Zampieri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020